Tribunal: TJSP
Processo: 0033700-79.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Crime contra a ordem tributária. Art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo comprovado. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados. Substituição por penas alternativas. Recurso não provido.